Tribunal: TJMT
Processo: 1024307-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024307-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 961.077.741-49 (ADVOGADO), AGRIMANSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - ME - CNPJ: 26.301.480/0001-14 (AGRAVANTE), SILVIO TAVARES - CPF: 406.005.131-49 (AGRAVADO), ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 812.827.531-34 (ADVOGADO), LIDIANA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.092.621-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o DO NCPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, não podendo ser deferida se não havia garantia da execução, até a decisão agravada, não sendo demonstrado de forma cabal o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação pelo prosseguimento do feito executivo. Em outros termos, a ausência de quaisquer dos requisitos descrito no art. 919, § 1o, CPC/2015, acarreta o indeferimento do pedido de suspensão da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por
AGRIMANSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI – ME,
em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução no 1048392-47.2020.8.11.0041, recebeu os embargos à execução sem aplicar-lhe efeito suspensivo.

Sustenta o agravante que, em caso de indeferimento do efeito suspensivo, ocorrerá uma total inversão dos valores que norteiam os bons costumes e a justiça, pois uma ação advinda de um título inexigível e alterado, fruto de ilicitude, prevalecerá em face da verdade.

Aduz que, o prejuízo ao Agravante por uma ação que sequer deveria existir, certamente se tornará prejudicialmente irreversível, tendo em vista as condições financeiras no atual plano.

Afirma que o
fumus boni juris
, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 300 e seguintes do novo CPC, que resguardam a Agravante.

Requer o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, ante o cabimento previsto no art. 1.015, inciso V, do CPC; para que seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender parcialmente os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito com a suspensão da execução; seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo tutela de urgência e evidência para suspender a execução, pelos motivos expostos nos corpo deste recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 86400991)

Sem contrarrazões. (id. 89689978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AGRIMANSO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos dos Embargos à Execução no 1048392-47.2020.8.11.0041, recebeu os embargos à execução sem aplicar-lhe efeito suspensivo.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. decisão agravada:

“(...)No tocante aos pedidos do embargante, o art. 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo facultado ao magistrado atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Tem-se que os requisitos legais, no presente caso, não se encontram configurados, eis que a execução não se encontra devidamente garantida, nesse sentido a jurisprudência:

(...)

Com essas considerações, observados os requisitos do artigo 300 c/c 919 do CPC, recebo os embargos à execução sem aplicar-lhe efeito suspensivo. (...)”.

Não se sustenta a tese levantada pelo Agravante, eis que o artigo 919, § 1o do NCPC, estabelece que
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Note-se que, de acordo com o “caput” do artigo 919 do CPC, a regra é de não atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Todavia, como já mencionado, há a possibilidade de se atribuir o efeito suspensivo, excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ocorre que, por ocasião da decisão, não havia sido garantida a execução, de modo que não há qualquer reforma a ser feita, eis que o Magistrado “a quo” apenas aplicou o que dispõe a legislação de regência à matéria.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente um dos requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de suspensão dos atos executórios.” (RAI 1001661-87.2018.8.11.0000 – Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA AO JUÍZO – MERA ALEGAÇÃO DE CRÉDITO COM O EXEQUENTE – ART. 919, §1o, DO CPC/2015 – MULTA COMINATÓRIA – NÃO SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA NA PETIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.1- A mera alegação de que houve contrato verbal entre exequente e executado em que o exequente supostamente autorizou a realização de benfeitorias nos imóveis arrendados e que deste fato resultou-se em crédito em favor do executado, não é suficiente para afastar a exigência de garantia à execução para que se conceda efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda mais quando não se tem provas da tratativa.2- “O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.” (AgInt no REsp 1651168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017).3- A ausência de pedido nos embargos à execução quanto ao afastamento/suspensão da multa cominatória, que não é objeto da decisão agravada, somado com o fato de que o levantamento da matéria se deu tão apenas em sede recursal, configura supressão de instância.” (Agravo de Instrumento n. 1003886-17.2017.8.11.0000 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021